Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704574-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIA LUCIA RODRIGUES DE MELO DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo 0047050-62.2014.8.07.0001 - id 69940119) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora, sustentando o decurso razoável de tempo desde a última diligência infrutífera. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR